Tribunal: TJSP
Processo: 1000254-94.2023.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – CDHU – Insurgências da Autora e da Ré CDHU contra sentença que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva e inclusão de Terceiro no polo passivo da demanda em litisconsórcio passivo necessário e que julgou procedente pedido da Autora de indenização por danos materiais decorrente de vícios de construção – Descabimento – Relação de consumo constatada –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – CDHU – Insurgências da Autora e da Ré CDHU contra sentença que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva e inclusão de Terceiro no polo passivo da demanda em litisconsórcio passivo necessário e que julgou procedente pedido da Autora de indenização por danos materiais decorrente de vícios de construção – Descabimento – Relação de consumo constatada – Inteligência do art. 3o do CDC, fato este que independe de finalidade lucrativa, ou não, da Ré – Inexistência de litisconsórcio passivo necessário – A despeito da Prefeitura ter sido executora da obra, esta atuou sob orientação e fiscalização da CDHU – Responsabilidade solidária (art. 25, § 1o, do CDC – Consumidor que tem a faculdade de escolher ingressar com a demanda somente contra a CDHU – Hipótese em que restou devidamente comprovada a ocorrência dos danos materiais em virtude dos vícios de construção apontados pela Autora – Insurgência da Autora quanto à improcedência dos pedidos de danos morais – Danos morais in re ipsa – Laudo pericial que comprova que o transtorno experimentado pela Autora é fruto de vício construtivo do imóvel – Quantia de R$ 10.000,00 que se revela adequada diante do caso concreto – Precedentes desta E. 2a Câmara de Direito Privado – Sentença parcialmente reformada. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.